Tribunal: TJMT
Processo: 1001796-45.2022.8.11.0005
Relator(a): ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão julgador: ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-27
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001796-45.2022.8.11.0005
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Perdas e Danos]
Relator:
Des(a).
ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[ARCELORMITTAL BRASIL S.A. - CNPJ: 17.469.701/0001-77 (RECORRENTE), PRISCILLA PEREIRA DE CARVALHO - CPF: 135.569.228-86 (ADVOGADO), ARCELORMITTAL BRASIL S.A. - CNPJ: 17.469.701/0001-77 (REPRESENTANTE), VALDOMIRO PEREIRA DE OLIVEIRA - CNPJ: 18.394.491/0001-68 (RECORRIDO), ADRIANO VALENTE FUGA PIRES - CPF: 885.943.271-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. AFASTAMENTO. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE ATIVA E PASSIVA. NÃO ACOLHIMENTO. ATRASO NA LIBERAÇÃO PARA DESCARGA. PRETENSÃO DE RESSARCIMENTO ACOLHIDA. JULGAMENTO ULTRA PETITA. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.

Não há que se falar em falta de dialeticidade recursal, pois a leitura da petição de interposição permite verificar o combate efetivo a sentença, conforme exigido pela lei processual.

Como se observa do decisum e dos documentos constantes dos autos, não impugnados a tempo e modo devidos, a Recorrida tem como proprietário Valdomiro Pereira de Oliveira, sendo certo que esse consta no DACTE – Documento auxiliar de conhecimento de transporte eletrônico como subcontratado do serviço de frete em análise, sendo evidente a sua legitimidade ativa para demandar nos termos do art. 1º, inciso I, da Lei Federal 11.442/2007.

O fato da empresa TDM Transportes Ltda ter subcontratado a Recorrida não retira a legitimidade passiva da Recorrente ARCELORMITTAL BRASIL S/A, pois essa consta como destinatária e tomadora dos serviços prestados, bem como proprietária adquirente da carga transportada pela Recorrida, de sorte que
in casu
incide a solidariedade do art. 5º, §2º, da Lei Federal 11.442/2007.

Demonstrada a prestação dos serviços pelos documentos de transporte acostados ao feito, bem como a liberação muito tempo após o previsto no contrato firmado para a descarga da mercadoria, gerada está a indenização fixada corretamente na sentença.

Não houve julgamento ultra petita, uma vez que o valor da condenação corresponde a menos do que pedido na exordial, razão porque se afasta igualmente esse último argumento recursal.

Recurso improvido.

R E L A T Ó R I O

ARCELORMITTAL BRASIL S/A intepõe RECURSO INOMINADO (Id 176392397), alegando: (i)Ilegitimidade Ativa – Pessoa Jurídica. (ii) Ilegitimidade Ativa - Transportadores Autônomos de Cargas TAC. (iii) Ilegitimidade Passiva ad causam nexistência De solidariedade. (iv) Inexistência de Relação Jurídica entre a Recorrida e a Recorrente. (v) Inexistência de Comprovação da Demora no Carregamento e Descarregamento. (vi) Ausência de Comprovação do Atraso e do Descabimento da Inversão do Ônus da Prova. (vii) Julgamento ultra petita

Pede seja provido seu recurso para modificar o julgado, devendo as pretensões contidas na inicial serem totalmente afastadas, uma vez que a Recorrida não pode figurar no polo ativo da lide e pelo fato da Recorrente não poder ser responsabilizada pelo evento danoso (atraso no carregamento e descarregamento) que sequer restou comprovado, dando provimento ao presente recurso, ao menos para reduzir o valor da indenização equivocadamente fixada pelo MM. Juízo, haja vista que ficou evidenciado que o julgado ultrapassou as pretensões autorais (julgamento ultra petita).

VALDOMIRO PEREIRA DE OLIVEIRA – ME apresentou CONTRARRAZÕES AO RECURSO INOMINADO (Id 176394154), rebatendo as teses do ex adverso e ao final pedindo que se negue provimento ao recurso inominado e seja mantida a respeitável sentença do juiz de primeiro grau a respeito do ressarcimento do prejuízo causado, pelos fundamentos expostos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Recurso próprio e tempestivo, portanto, dele conheço.

Não há que se falar em falta de dialeticidade recursal, pois a leitura da petição de interposição permite verificar o combate efetivo a sentença, conforme exigido pela lei processual, de modo que não acolho tal preliminar.

No tocante ao mérito recursal, as teses nele apresentadas foram todas apreciadas pela sentença de primeira instância, sendo certo que ao verificar o decisório hostilizado estou concluindo que deve ser mantido por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Assim, cito o decisum na íntegra como razão de convencimento:

Vistos.

Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/95.

Decido.

Trata-se de ação de cobrança proposta por VALDOMIRO PEREIRA DE OLIVEIRA - ME em face de ARCELORMITTAL BRASIL S.A., cujo objeto é cobrança de valores de estadia por espera superior a cinco horas ao realizar frente.

Narra a parte autora, em síntese, que em novembro de 2021 foi subcontratada pela empresa requerida para realizar transporte de carga de Cuiabá/MT até Juiz de Fora/MG. Assevera que quando da carga e descarga houve esperar superior a cinco horas, pelo que faz jus a receber a verba referente a estadia, prevista na Lei 11.442/07.

Em sua contestação, a requerida suscitou questões preliminares e, no mérito, pugnou pela improcedência dos pedidos formulados na exordial.

Preliminares

Incialmente, cabe salientar que o requerente se enquadra no artigo 5º-A§ 3º da Lei 11.442/2007, que assim dispõe: “para os fins deste artigo, equiparam-se ao TAC a Empresa de Transporte Rodoviário de Cargas - ETC que possuir, em sua frota, até 3 (três) veículos registrados no Registro Nacional de Transportadores Rodoviários de Cargas - RNTRC e as Cooperativas de Transporte de Cargas”, conforme se verifica por meio do documento de Id. 110493211, pg. 02.

Assim, dada a natureza da operação e tipo de empresa, é natural que conste o nome do titular da empresa como motorista, o que não descaracteriza a subcontratação da empresa requerente para proceder o transporte.

Portanto, não verifico que seja o caso de ilegitimidade ativa.

No que concerne à preliminar de ilegitimidade passiva, o Art. 5º - A, §2º, da Lei 11.442/07 ao estabelecer a responsabilidade pelo pagamento do frete, institui a solidariedade entre o contratante e o subcontratante dos serviços de transporte rodoviário de cargas, assim como o cossignatário e o proprietário da carga.

No caso em apreço, tem-se que a requerida foi a contratante dos serviços para transporte da carga indicada pelo autor na inicial (Id. 94070974), sendo corresponsável pelo pagamento do frete e demais despesas.

Assim, a preliminar de ilegitimidade ativa suscitada pela requerida também não merece ser acolhida.

Mérito

O Código de Processo Civil dispõe no artigo 373, inciso I que compete ao autor à apresentação de fatos constitutivos de seu direito e o inciso II do mesmo artigo elenca que compete ao Requerido a apresentação de fatos modificativos, extintivos e suspensivos do direito do autor.

Cinge-se a controvérsia em saber se o lapso temporal entre a chegada e saída do autor ao local de embarque da mercadoria, assim como o tempo de espera para entrega da carga ao destino final, podem ser atribuídos à ré, com vistas ao pagamento de estadia.

Preambularmente, cabe-nos pontuar que no Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletrônico (DACTE) não foi preenchimento no campo de início e término da prestação. Contudo, deve ser observado que é responsabilidade da requerida fornecer documento hábil ao transportador que comprove o horário de chegada e saída do caminhão, sob pena de serem punidos com multa a ser aplicada pela Agência Nacional de Transportes Terrestres – ANTT (Art. 11, §9º, da Lei 11.442/07).

Porém, dos autos se extrai que no dia 12/11/2021, às 10h53min, houve emissão da nota fiscal do produto (Id. 94070085), o que pressupõe ser esse o momento do carregamento da carga. No dia 16/11/2021, às 21h54min, por sua vez, foi emitido o Documento Auxiliar de Manifesto Eletrônico e Documentos Fiscais (Id. 94070084), documento expedido com o fim de acompanhar a mercadoria transportada, o que nos faz crer ser este o horário em que iniciado o transporte.

Logo, suficiente demonstrada a espera de 107 horas já no início do frente (embarque da mercadoria).

Em relação ao desembarque, em que pese inexista documento comprobatório do horário de chegada, já que, como dito alhures, não houve emissão pela empresa demandada de documento hábil para comprar o horário de chegada para descarga do caminhão, o ticket de agendamento de descarregamento, emitido em 16/11/2021, previa como entrada no dia 20/11/2021, às 15 horas (Id. 94070086). Todavia, a liberação do veículo só ocorreu em 22/11/2021, às 15h47min (Id. 94070087), perfazendo mais 48 horas de espera.

A requerida, por sua vez, não carreou aos autos elementos mínimos de que não houve atraso no descarregamento da mercadoria, ônus que lhe incumbia.

Assim, nestes termos, devido o ressarcimento de prejuízos suportados pelo transportador rodoviário autônomo, pelo período excessivo que permaneceu no carregamento e descarregamento da carga, incidindo a norma prevista na Lei 11.442/07 em seu artigo 11, § 5º.

Desta forma, uma vez extrapolada a tolerância de cinco horas, devida a indenização postulada pela parte autora, no valor de R$1,90 (um real noventa centavos) por tonelada/hora ou fração.

Assim, temos que o tempo total de espera foi de 155 horas. Multiplicando-se pelo peso da carga (33.000 toneladas) e pelo valor da estadia (R$1,90 - um real e noventa centavos), chegamos ao valor ser indenizado:

R$ 9.718,50 (nove mil quinhentos e dezoito reais e cinquenta centavos).

Dispositivo

Posto isso, opino pela PROCEDÊNCIA do pedido inicial, para determinar que a promovida pague à parte autora o valor R$ 9.718,50 (nove mil quinhentos e dezoito reais e cinquenta centavos), pela espera comprovada nos autos, extinguindo o feito com resolução do mérito, o que faço na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Sem custas e honorários nessa fase processual (art. 54 e 55 da Lei 9.099/95).

Decisão sujeita à homologação pelo douto Juiz de Direito, ao qual a submeto, conforme preceitua o art. 40 da Lei 9.099/95.

Homologada, intimem-se as partes, por intermédio de seus patronos e, preclusa a via recursal, remetam-se os autos ao arquivo.

Diamantino, data registrada no sistema.

Assinado digitalmente

Mariana Cardoso de Medeiros Oliveira Alves

Juíza Leiga

SENTENÇA

Vistos.

Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95.

Após o trânsito em julgado remetam-se os autos ao arquivo, com as baixas necessárias.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Diamantino, data registrada no sistema

Assinado digitalmente

José Mauro Nagib Jorge

Juiz de Direito

Como se observa do decisum e dos documentos constantes dos autos, não impugnados a tempo e modo devidos, a Recorrida Valdomiro Pereira de Oliveira ME tem como proprietário Valdomiro Pereira de Oliveira, sendo certo que esse consta no DACTE – Documento auxiliar de conhecimento de transporte eletrônico como subcontratado do serviço de frete em análise.

Desse modo, evidente a sua legitimidade ativa para demandar nos termos do art. 1º, inciso I, da Lei Federal 11.442/2007, o que leva ao afastamento dessa tese recursal.

Por sua vez, o fato da empresa TDM Transportes Ltda ter subcontratado a Recorrida não retira a legitimidade passiva da Recorrente ARCELORMITTAL BRASIL S/A, pois essa consta como destinatária e tomadora dos serviços prestados, bem como proprietária adquirente da carga transportada pela Recorrida, de sorte que in casu incide a solidariedade do art. 5º, §2º, da Lei Federal 11.442/2007.

Assim, não que se falar em ilegitimidade passiva da Recorrente.

No mais, está demonstrada a prestação dos serviços pelos documentos de transporte acostados ao feito, bem como a liberação muito tempo após o previsto no contrato firmado para a descarga da mercadoria, gerando assim a indenização fixada corretamente na sentença.

Por fim, não houve julgamento ultra petita, uma vez que o valor da condenação corresponde a menos do que pedido na exordial, razão porque se afasta igualmente esse último argumento recursal.

Posto isso, nego provimento ao recurso, condenando a Recorrente ARCELORMITTAL BRASIL S/A ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios em 10% do valor da condenação.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/11/2023